Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-79.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO(s) No 1002253-79.2016.8.11.0040
RECORRENTE(S): MUNICIPIO DE SORRISO
RECORRIDA(S): LUCAS COLDEBELLA e outros
Vistos.
Em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto em razão do juízo de retratação do aresto impugnado quanto ao ponto vertido nos temas no. 1313 do STJ e 1002 do STF. Aliado a isso, as partes não interpuseram novo recurso, não havendo questão remanescente a ser decidida.
Ante o exposto julgo prejudicado(s) o(s) recurso(s) interposto(s), em virtude da perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça